Tribunal: TJES
Processo: 5001758-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001758-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS LUCAS SILVA
COATOR: 2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5001758-61.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS LUCAS SILVA

COATOR: 2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogados do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040, JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Mateus Lucas Silva
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O recorrente, em síntese, sustenta que a promoção do membro do Ministério Público Estadual pelo arquivamento do inquérito, na origem, não tornaria prejudicada a impetração, subsistindo a ilegalidade inicialmente invocada.

Contrarrazões do
parquet
pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001758-61.2022.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS LUCAS SILVA

COATOR: 2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogados do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040, JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486

Trata-se de agravo interno interposto por
Mateus Lucas Silva
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O recorrente, em síntese, sustenta que a promoção do membro do Ministério Público Estadual pelo arquivamento do inquérito, na origem, não tornaria prejudicada a impetração, subsistindo a ilegalidade inicialmente invocada.

Sem nenhuma razão o agravante.

Assim decidi monocraticamente:

Como informado pelo Exm. Promotor de Justiça (id. 2318912):

Trata-se de notícia de fato criminal instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça a partir de informações colhidas pelo Grupo de Apoio Especializado ao Combate de Organizações Criminosas (GAECO).

Aquele Órgão Especializado recebeu a Representação Fiscal para fins penais pela SEFAZ/ES, através do sistema eletrônico de protocolo – SEP sob nº 81794410, em virtude da suposta existência de crimes contra a ordem tributária, cometidos pela empresa GAP IND. e Com. de Cartonagem Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 01.819.913/0001-89, com inscrição estadual sob nº 082.307.84-9, cujos sócios são José Carlos do Valle Araújo de Barros e o ora paciente Mateus Lucas Silva, diante do auto de infração nº 2.052.771-6, que identificou crédito tributário nos períodos correspondentes a fevereiro/2006 a março/2008, totalizando o valor em VTRE de 156.961,72.

Extrai-se da referida representação, item 7, em que o notificado “deixou de recolher, no prazo legal, valor do tributo, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”. Certidão de dívida ativa nº 02659/2018, em que consta data de inscrição e data de certidão ambas de 19 de abril de 2018.

Diante dessas informações, em 7 de agosto de 2018 foi instaurada notícia de fato criminal e requisitada a abertura de inquérito policial para apurar os fatos. Foi expedido o of. 354/2018 pela Autoridade Policial intimando o paciente para prestar esclarecimentos naquela delegacia.

Este Órgão Ministerial foi notificado para prestar esclarecimentos, motivo pelo qual requisitou imediatamente o inquérito policial para análise. O IP º 023/2022, que investiga os fatos, foi enviado a esta Promotoria em 18 de março deste ano.

Ao analisar os autos, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, conforme parecer que acompanha essa manifestação, diante da ocorrência da prescrição.

Isso quer dizer que,
se o ato tido por ilegal é, justamente, a requisição de instauração do inquérito,
a promoção pelo arquivamento torna inútil a concessão do provimento judicial cabível.
Independentemente da concordância dos impetrantes, o fato é que
não mais subsiste nenhum ato imputável ao Exm. Promotor de Justiça.

Portanto, equivoca-se o agravante ao afirmar, agora, que a promoção pelo arquivamento do inquérito não ocasionaria a perda superveniente do interesse de agir.

A mera leitura da petição inicial de
habeas corpus
revela que
a pretensão deduzida referia-se, exclusivamente, à requisição de instauração do inquérito pelo membro do
parquet
, o que, obviamente, não mais existe quando se promove pelo arquivamento das peças de investigação.
Tanto é assim que
a autoridade tida por coatora, indicada expressamente pelo próprio agravante,
foi o Exm. Promotor de Justiça
, e não o juízo de origem
. Se a pretensão fosse, como agora se afirma ser, o próprio arquivamento (ou trancamento) do inquérito (ato submetido à fiscalização judicial, haja vista a suspensão da eficácia da alteração do artigo 28 do CPP pelo Pacote Anticrime), o
habeas corpus
deveria ter indicado corretamente o constrangimento ilegal a ser reparado.

Aliás, isso pode ser invocado adequadamente, se for o caso, em novo instrumento de impugnação.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO PENAL. REQUISIÇÃO MINISTERIAL PELA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. ATO IMPUTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROMOÇÃO POSTERIOR PELO ARQUIVAMENTO. HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Se
a pretensão deduzida no HC refere-se, exclusivamente, à requisição de instauração do inquérito pelo membro do
parquet
, é evidente não mais existir o alegado constrangimento ilegal quando se promove pelo arquivamento das peças de investigação.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.